Tribunal: TJMT
Processo: 1028687-12.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028687-12.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIGUELINA BATISTA DE SENA - CPF: 569.479.091-04 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – JUNTADA DE LINK DE GRAVAÇÃO EM PETIÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

À parte autora não foi oportunizada a manifestação sobre as provas colacionadas pela parte requerida em petição de produção de provas, em inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, direitos constitucionalmente garantidos (art. 5o, LIV e LV , da CF), restando evidente o cerceamento do direito de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MIGUELINA BATISTA DE SENA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Danos Morais no 1028687-12.2022.8.11.0003, manejada em face de
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
e BANCO BRADESCO S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais), cuja exigibilidade foi suspensa por ser a autora beneficiária da assistência judiciária (Id. 182789734).

Em suas razões, de Id. 182789739, a apelante sustenta, em síntese, que teve o seu direito de defesa cerceado por não lhe ter sido oportunizado impugnar a gravação da suposta contratação, juntada pela parte requerida em sua petição de especificação de provas.

Aduz que o link da gravação não foi indicado na peça de contestação, mas apenas na petição de especificação de provas, da qual não tomou conhecimento porque a especificação de provas da autora foi protocolada às 9h56min e a petição com o link da gravação só foi colacionado nos autos as 10h48min do dia 23/02/2023.

No que concerne à gravação de áudio supostamente realizada entre a autora e a ré, ressalta que se trata de gravação adulterada, manipulada e de origem fraudulenta, pois ao clicar no próprio link indicado na petição, o documento está denominado com “ÁUDIO VENDA MESCLADO”, o que poderá ser comprovado mediante realização de perícia por empresa especializada.

Requer, assim, o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem a fim de reabrir a instrução processual e oportunizar à autora a impugnação de forma adequada da gravação de áudio colacionada pela ré, bem como a produção das provas necessárias.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 182789742 e 182789743, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como já apontado no sumário relatório, a parte recorrente promoveu em desfavor dos recorridos a presente demanda, sustentando a existência de desconto fraudulento em seu benefício previdenciário decorrente de contrato de seguro de vida, por ela não pactuado.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e condenou-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a recorrente sustenta que o seu direito de defesa foi cerceado pelo julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

Infere-se da sentença que o Julgador
a quo
reconheceu como legítima as cobranças questionadas e julgou improcedente o feito de forma antecipada, nos seguintes termos:

“[...]

Observa-se que a requerida comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

De acordo com o áudio da contratação realizada via call center (Id. 110602574 - Pág. 2), e pelo teor da gravação, verifica-se que foi efetivada a contratação do seguro, como confirmação dos dados pessoais das autora, a qual demonstrou interesse em obter o serviço oferecido e detalhadamente informado.

Desse modo, não resta dúvidas que a autora firmou contratação com a empresa requerida, via ligação telefônica (call center).

Logo, entendo que o documento é suficiente para demonstrar que a autora efetuou a contratação do seguro, o que, de plano, afasta a possibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de valores e ressarcimento de danos.

Uma vez comprovada a licitude da cobrança, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais, visto que os valores cobrados eram devidos.”

Sabe-se que é conferido ao magistrado, sempre que se mostrar recomendável, realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Todavia, no caso dos autos, há uma particularidade a ser observada, uma vez que à parte autora, ora apelante, não foi oportunizada a impugnação dos documentos juntados pelos requeridos na petição de especificação de provas (Id. 182789733), do qual se valeu o Julgador
a quo
para julgar improcedente a demanda, em clara ofensa aos princípios do contraditório e ampla de defesa.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC,
in verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044941937, 8a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2015 – sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL –
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível que a prova grafotécnica seja feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova técnica realizada.
Há o risco da prova pericial apresentar resultados imprecisos e ambíguos, o que ensejaria a realização de nova perícia
.” (AI 126859/2014, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014) (grifo nosso)

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024